Tribunal: TJSP
Processo: 2101562-52.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Réu condenado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, ao cumprimento das penas de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Réu condenado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, ao cumprimento das penas de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias multa, no piso mínimo legal – Pedido revisional que se limita à desclassificação da conduta do peticionário capitulada no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 para a tipificada no artigo 14, caput, da mesma lei – Rejeição – Laudo de exame pericial que comprova que a arma de fogo apreendida em posse do réu encontrava-se com a numeração suprimida – Conduta que se subsome ao tipo incriminador do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, ainda que a arma de fogo seja de uso permitido – Precedentes do C. STJ – Revisão criminal indeferida.